Tribunal: TJMT
Processo: 1028600-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028600-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0001-11 (EMBARGANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), Davi Francisco Cruz (EMBARGADO), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (EMBARGADO), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1028600-73.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: LIDERGAS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

EMBARGADO: DAVI FRANCISCO CRUZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
LIDERGAS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
de sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro n. 1028600-73.2021.8.11.0041, da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
DAVI FRANCISCO CRUZ
, em que se extinguiu o feito pela coisa julgada.

A parte apelante diz que “
a sentença do processo de n° 0005998-57.2011.8.11.0041, teve como pedido principal o reconhecimento da usucapião ordinária e já nos embargos de terceiros o extraordinária. Desse modo, não há que se falar em coisa julgada, visto ser permitido a rediscussão da usucapião caso atinja o prazo legal da posse ou se troque o tipo – como no caso em tela
”.

Prequestiona e pede o acolhimento dos embargos (id. 196273655).

Em resposta aos embargos, requer-se a sua rejeição (id. 199786680).

Sem interesse do MP (id. 191375153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
LIDERGAS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
de sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro n. 1028600-73.2021.8.11.0041, da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
DAVI FRANCISCO CRUZ
, em que se extinguiu o feito pela coisa julgada.

O entendimento firmado no acórdão embargado não contém vícios, sendo claro no sentido de que “
O trânsito em julgado prévio em que, inclusive, a matéria de usucapião extraordinária foi suscitada e enfrentada, pois nada se disse sobre eventual inovação, faz coisa julgada material e impede futura declaração de usucapião assentada em posse daquela época. Diferente seria se a posse em defesa o fosse de DEPOIS da ação referida ação, mas não é o caso, pois o imóvel é o mesmo
.”

Eis o voto:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIDERGAS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
contra sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro n. 1028600-73.2021.8.11.0041, da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
DAVI FRANCISCO CRUZ
, em que se extinguiu o feito pela coisa julgada.

A pretensão da parte apelante é de reforma da sentença que reconheceu coisa julgada, ao fundamento de que, na ação de usucapião 5998-57.2011.8.11.0041, Código 713464, que tramitou perante a 9a Vara Cível de Cuiabá – MT, transitada em julgado, o que se afastou foi a usucapião ordinária, enquanto que, neste feito, o que se alega é a usucapião extraordinária.

Entretanto, convém manter a sentença de reconhecimento da coisa julgada.

Inconteste que a pretensão da parte é suscitar, em embargos de terceiro, matéria de defesa de usucapião, que é calcada na posse justa em tempo suficiente para adquirir o domínio. Entretanto, em ação de usucapião transitada em julgado já se reconheceu que a posse é injusta, e isto é inabalável.

Destaca-se que, na apelação interposta contra aquela sentença, a apelante suscitou a usucapião extraordinária (id. 4967351 – apelação 0005998-57.2011.8.11.0041):

Porém, no voto por mim proferido, entendi, acompanhado por esta Câmara, que a posse da apelante adveio de mera tolerância:

“[...] Há de se ressaltar que, o tempo de ocupação de um bem não é suficiente para a prescrição aquisitiva, que demanda o preenchimento de todos os requisitos,
e a posse em questão foi exercida por mera permissão ou tolerância dos proprietários dos imóveis, portanto, precária
.

Ademais, para a concretização da usucapião, deve o postulante comprovar o “animus domimi”, o que no caso concreto não se verificou. Deste modo, a pretensão do demandante encontra flagrante impedimento no requisito atinente à posse com o denominado “animus domini”.

Por todo o exposto, não há dúvida que a permanência da empresa demandante, nos imóveis objeto do litígio (04 lotes), deu-se em razão da permissão do Sr. Moacyr (irmão dos sócios da empresa recorrente) e da ex esposa deste (Inalva, ora Apelada), que inclusive, conforme já consignado, foram sócios da empresa apelante por algum tempo.

Deste modo, ao caso, aplica-se a hipótese o art. 1.208 do CC/2002, que assim dispõe: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Assim, nos termos do art. 373, I, CPC, conclui-se que, a parte requerente, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova, quanto aos requisitos necessários para a aquisição do imóvel por meio da usucapião ordinária.

Com essas considerações DESPROVEJO O PRESENTE RECURSO e, em consonância com artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência ao valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

É como voto.”

A posse em natureza de aquisição de propriedade não foi comprovada. Se não comprovado, naquele feito, que a posse não é justa para usucapião, não há como se desfazer a coisa julgada material.

Ora, se a matéria referente à usucapião já tinha sido analisada naquele feito, e foi refutada, não há razões para, neste momento, enfrentar novamente a usucapião, pois a coisa julgada sobre a posse injusta já se sedimentou.

A matéria foi arguida e refutada, inclusive o apelo sobre a usucapião extraordinária, com reconhecimento de tolerância, o que afasta qualquer alegação de usucapião, em qualquer modalidade, pois a posse não tem animus domini.

Se naquele feito a usucapião foi afastada, tendo sido julgado improcedente, certamente que reconhecer a usucapião como matéria de defesa nestes embargos de terceiro ofenderia frontalmente a segurança jurídica, dessincronizando as decisões judiciais. Em um processo a posse seria injusta e, eventualmente, neste seria justa.

O trânsito em julgado prévio em que, inclusive, a matéria de usucapião extraordinária foi suscitada e enfrentada, pois nada se disse sobre eventual inovação, faz coisa julgada material e impede futura declaração de usucapião assentada em posse daquela época. Diferente seria se a posse em defesa o fosse de DEPOIS da ação referida ação, mas não é o caso, pois o imóvel é o mesmo.

O CPC:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

A sentença proferida na usucapião primeira transitou em julgado, portanto, fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível:

Diante do trânsito em julgado da sentença prolatada, findada a faculdade de usucapião do bem objeto do presente feito, tendo em vista que sua posse já foi considerada injusta.

Se não se tem direito de usucapião, conforme analisado naquele feito, aquela sentença deve ser mantida, e, como fez coisa julgada material, decidir de maneira diversa neste feito ofende a coisa julgada e a segurança jurídica.

O STJ já decidiu caso análogo, e, de forma simples, aclara que “
O Art. 474 do CPC sujeita aos efeitos da coisa julgada todas as alegações que poderiam ser argüidas como matéria de defesa
”. O dito art. 474 do CPC/73, é o atual 508 do CPC/2015, que dispõe que,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Nos termos da Súmula 237 do STF, “
O usucapião pode ser arguido em defesa
”. Assim, poderia a usucapião de 15 anos ser arguida naquele feito e, se não o foi, considera-se “dedu
zidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor”, nos termos da norma do art. 508.

O objetivo da parte era comprovar que sua posse era justa para usucapião e não logrou êxito nesta pretensão. A matéria arguida naquele feito foi afastada, tendo-se, por fim, transito em julgado entendimento de que sua posse é injusta para aquisição de domínio. Assim, demanda posterior suscitando a usucapião como defesa não é competente a desfazer a coisa julgada material, a não ser em caso de anulação daquela e desfazimento da coisa julgada ou situação afim, o que não é possível com este processo.

Explicando melhor a aplicação do art. 508 do CPC e a coisa julgada, o STJ exterioriza que “a coisa julgada também apresenta efeito preclusivo. É o que previa o art. 474 do CPC/73 (atual art. 508 do CPC/15). Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia suscitar. Já não podem ser renovadas ou discutidas as questões efetivamente deduzidas
e também as que à época já eram dedutíveis
. Tudo que a parte invocou
ou poderia ter invocado à época considera-se enfrentado
.
Está preclusa a possibilidade de adicionar argumentos a uma pretensão já coberta pela coisa julgada.
Assim, não há como afastar a ocorrência de coisa julgada pela renovação da mesma pretensão,
ainda que fundada em outros argumentos
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.042.009, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/11/2022.)

O art. 508 e o efeito da coisa julgada material impede invocar matéria em processo posterior que poderia ter sido suscitada anteriormente. A usucapião de 15 anos não é fato novo, pois já suscitada naquele processo e afastada.

Julgados em casos de usucapião e prévia existência de imissão de posse/reivindicatória:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUE AÇÃO DE USUCAPIÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO QUE JULGOU TODA A MATÉRIA OBJETO DA LIDE. APELAÇÃO QUE REBATE MATÉRIAS TRATADAS EM OUTRO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. ARTIGOS 502, 503 E 508 DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ocorrência de coisa julgada material. 1.1. Na sentença, o juiz extinguiu a ação de usucapião, com base no art. 485, VI, do CPC, diante do trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos de terceiro no 0006228-89.2018.08.7.0001, que tinha as mesmas partes, causa de pedir e pedido que a ação de origem. 1.2. Apelo do credor em que pede a cassação da sentença proferida na ação de usucapião, mas rediscute toda a matéria que já foi tratada nos embargos de terceiro. 2.
Com trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos de terceiro, restou fulminada a pretensão de usucapião do imóvel. Porquanto. O mérito deste pedido foi definitivamente analisado, não podendo ser vulnerada a coisa julgada formal. 3
. Segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Nos termos do art. 503 do mesmo diploma legal, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 3.1. Portanto, reapreciar nesta etapa os argumentos que foram apresentados e julgados nos autos dos embargos de terceiro ofende à coisa julgada material, disciplinada no art. 508 do CPC, em que consta que ?transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido?. 4. Apelo improvido.” (TJ-DF 00073703120188070001 DF 0007370-31.2018.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022.)

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ACERTADAMENTE. TESE DA
USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA EM ANTERIOR AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
, SENDO, CONTUDO,
REJEITADA
.
INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA EM QUE A TESE DA USUCAPIÃO, ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA, É ACOLHIDA NA DEMANDA PETITÓRIA. EM TAL CASO, O MERO ACOLHIMENTO DA TESE SE PRESTA APENAS À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PETITÓRIA, SEM EMBARGO DA PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO EXTRÍNSECO, CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXTINÇÃO BEM DETERMINADA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10001999620178260458 SP 1000199-96.2017.8.26.0458, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 01/09/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO -
EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA -

USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA NA NAQUELA AÇÃO PETITÓRIA
-
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL
–
IMUTABILIDADE

- APLICAÇÃO DO ART. 508 DO CPC RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA –
NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM 10% DO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA AUTORA E NÃO IMPUGNADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00190165220198160001 PR 0019016-52.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 05/10/2020, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2020).

Destaca-se que, a despeito de se alegar que as partes seriam diferentes, o presente se trata de embargos de terceiro contra Davi, sendo que Davi ajuizou ação contra Inalva, esta que foi requerida na usucapião primeiramente ajuizada pela apelante, a dar conta de que, realmente, pretende-se usucapião sobre o mesmo contexto e, indiretamente, contra Inalva, que é terceira neste feito.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

A despeito da impugnação da parte, a decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos tem o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024